Tribunal: TJES
Processo: 5035745-70.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035745-70.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSEGURAR CLUBE DE BENEFICIOS
RECORRIDO: VALDERICO MOREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. CDC, ART. 14. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO DESINCUMBIDO PELA RECORRENTE. CDC, ART. 6º, VIII. RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS COM O REPARO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Tratando-se de relação de consumo, aplicam-se as disposições protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

II. A demora excessiva e injustificada na realização do conserto do veículo sinistrado, mediante sucessivos encaminhamentos a oficinas mecânicas sem a efetiva execução dos reparos, configura inadimplemento contratual e prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do CDC.

III. Compete ao fornecedor de serviços demonstrar a inexistência de defeito na prestação, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu a recorrente.

IV. Caracterizado o inadimplemento contratual, é devida a rescisão do contrato de proteção veicular sem qualquer ônus ao consumidor, bem como a restituição integral dos valores despendidos pelo segurado para o reparo do veículo por seus próprios meios.

V. O dano moral resta configurado quando o consumidor, além dos transtornos materiais, experimenta sofrimento psíquico que extrapola o mero dissabor cotidiano, em razão da postura negligente e desidiosa do fornecedor de serviços.

VI. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da medida.

VII. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer e negar provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS
em face da sentença proferida pelo 3º Juizado Especial Cível da Serra, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
VALDERICO MOREIRA DOS SANTOS
em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais.

Consoante se depreende dos autos, o recorrido noticia que, na condição de proprietário do veículo Hyundai HB20 1.0M Unique, ano 2019, placa QTA3624, contratou, em 17 de abril de 2024, proteção veicular junto à recorrente. Aduz que, em 2 de outubro de 2024, envolveu-se em acidente de trânsito na Avenida Lagoa Juara, ocasião em que colidiu com o automóvel Fiat Siena, placa MQZ1694.

Relata que, no dia seguinte ao sinistro, acionou a recorrente para abertura do processo de indenização, tendo enviado toda a documentação exigida e efetuado o pagamento da cota de participação no valor de R$ 2.102,40 (dois mil, cento e dois reais e quarenta centavos). Não obstante, afirma que a associação recorrente passou a procrastinar a realização dos reparos, sob a alegação de ausência de oficina credenciada.

Narra que foi encaminhado à oficina JWM, onde o veículo permaneceu por aproximadamente dois meses sem que qualquer serviço fosse executado. Posteriormente, em dezembro de 2024, foi solicitado que retirasse o automóvel em razão de férias coletivas. Após novo contato com representante da recorrente, o veículo foi direcionado a outra oficina mecânica, que igualmente solicitou sua retirada em face da demora na autorização dos reparos.

Diante da inércia da recorrente, o recorrido providenciou o conserto do veículo em oficina de sua confiança, desembolsando a quantia de R$ 13.248,00 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais). Requereu, assim, a rescisão do contrato de proteção veicular, o reembolso dos valores despendidos e indenização por danos morais no montante de R$ 28.240,00 (vinte e oito mil, duzentos e quarenta reais).

O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

"Ante todo o exposto, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, determinando a rescisão do contrato de proteção veicular que arrima esta pretensão, sem ônus para o autor, condenando, ainda, a ré, à restituição do valor de R$ 13.248,00 (treze mil, duzentos e quarenta e oito reais), corrigida monetariamente a partir do desembolso, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02, bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Outrossim, condeno a ré ao pagamento de indenização por danos morais, na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente a partir do seu arbitramento, pelo IPCA, na forma do parágrafo único, do art. 389 do CCB/02 (Súmula 362 do Col. STJ), bem como acrescida de juros moratórios desde o ato citatório, com aplicação da taxa legal, conforme determina o §1º, do art. 406 do citado diploma normativo. Por conseguinte, declaro extinta essa relação jurídica processual, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC/15."

Irresignada, a recorrente interpôs o presente recurso inominado, pugnando pela reforma integral da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Apresentadas contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença recorrida.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
O recurso inominado é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado no prazo legal. Verificada a presença dos pressupostos de admissibilidade, dele conheço e passo à análise do mérito, recebendo-o no efeito devolutivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura, indubitavelmente, relação de consumo, nos moldes delineados pelos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, qualificando-se o recorrido como consumidor e a recorrente como fornecedora de serviços de proteção veicular.

Em se tratando de relação consumerista, aplicam-se ao caso as normas protetivas constantes do microssistema consumerista, notadamente a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC, e a responsabilidade civil objetiva do fornecedor, fundada na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do mesmo diploma legal.

Com efeito, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor prescinde da demonstração de culpa do fornecedor, exigindo-se tão somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo experimentado pelo consumidor. Nesse sentido, dispõe o art. 14 do CDC:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Destarte, incumbia à recorrente demonstrar a inexistência de defeito na prestação dos serviços, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante estabelece o §3º do referido dispositivo legal, ônus probatório do qual manifestamente não se desincumbiu.

A documentação acostada aos autos evidencia, de forma cristalina, a ocorrência de falha na prestação dos serviços pela recorrente, caracterizando inadimplemento contratual apto a ensejar o dever de indenizar.

Com efeito, restou incontroverso nos autos que o recorrido, após comunicar o sinistro e cumprir todas as exigências contratuais, incluindo o pagamento da cota de participação no valor de R$ 2.102,40 (dois mil, cento e dois reais e quarenta centavos), aguardou por período injustificadamente longo a realização dos reparos em seu veículo.

A narrativa fática demonstra que o automóvel do recorrido foi sucessivamente encaminhado a diferentes oficinas mecânicas, permanecendo inerte por aproximadamente dois meses na primeira oficina (JWM) e, posteriormente, em outro estabelecimento, sem que os serviços de reparo fossem efetivamente executados. Tal situação revela manifesta desídia e descaso da recorrente com o consumidor que, confiando na prestação dos serviços contratados, viu-se privado da utilização de seu veículo por tempo excessivo e desarrazoado.

A alegação da recorrente no sentido de que não haveria prazo estipulado em regulamento para a realização dos reparos não merece acolhida. Ainda que inexista cláusula contratual expressa fixando prazo determinado para conclusão dos serviços, a demora excessiva e injustificada configura prática abusiva, contrariando o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, que considera nula de pleno direito a cláusula que estabeleça obrigações iníquas ou abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

A boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais, impõe aos contratantes o dever de lealdade, probidade e cooperação, conforme preconizado pelo art. 422 do Código Civil. No caso concreto, a conduta da recorrente violou flagrantemente tais deveres, frustrando a legítima expectativa do consumidor quanto à prestação adequada e tempestiva dos serviços contratados.

Ademais, a função social do contrato, igualmente consagrada no art. 421 do Código Civil, impede que o instrumento contratual seja utilizado como mecanismo de opressão ou onerosidade excessiva a uma das partes, devendo prevalecer o equilíbrio e a justiça contratual.

Nesse contexto, a recorrente não logrou êxito em demonstrar qualquer circunstância excludente de sua responsabilidade, limitando-se a invocar a ausência de prazo contratual, argumento manifestamente insuficiente para afastar o inadimplemento contratual evidenciado.

Caracterizado o inadimplemento contratual por parte da recorrente, revela-se legítima a pretensão do recorrido quanto à rescisão do vínculo contratual, sem qualquer ônus ou penalidade.

Com efeito, a resolução do contrato por inadimplemento encontra amparo no art. 475 do Código Civil, que dispõe:
"A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos."

No caso em apreço, a parte inocente não pode ser compelida a permanecer vinculada a um contrato cujo objeto não foi adequadamente cumprido pela parte inadimplente. A mantença do vínculo contratual nessas circunstâncias implicaria perpetuação da situação de desvantagem e prejuízo ao consumidor, em manifesta afronta aos princípios da equidade e da razoabilidade.

No que concerne à restituição dos valores despendidos pelo recorrido para o conserto do veículo (R$ 13.248,00), a medida se impõe como consequência lógica e jurídica do inadimplemento contratual perpetrado pela recorrente.

Diante da inércia e da incapacidade da recorrente em cumprir a prestação a que se obrigou contratualmente, o recorrido não teve alternativa senão providenciar, por seus próprios meios, o reparo do veículo sinistrado, a fim de retomar a normalidade de sua vida cotidiana e profissional.

A conduta da recorrente gerou prejuízo material direto ao recorrido, que desembolsou quantia significativa para custear serviços que deveriam ter sido cobertos pela proteção veicular contratada e regularmente adimplida. Assim, impõe-se o dever de restituição integral dos valores comprovadamente despendidos, sob pena de enriquecimento ilícito da recorrente e perpetuação da lesão ao patrimônio do consumidor.

A correção monetária e os juros moratórios foram adequadamente fixados pelo juízo a quo, observando-se os parâmetros legais e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, não merecendo qualquer reparo.

No tocante à caracterização dos danos morais, entendo que a sentença recorrida merece ser integralmente mantida.

O dano moral, em sua acepção contemporânea, configura-se pela lesão a direitos da personalidade, abrangendo não apenas a dor física, mas também o sofrimento psíquico, a angústia, a humilhação e os transtornos que excedem os dissabores cotidianos inerentes à vida em sociedade.

No caso em análise, o recorrido não experimentou mero aborrecimento ou contratempo trivial. Ao revés, foi submetido a situação de evidente constrangimento e aflição, vendo-se privado da utilização de seu veículo por período prolongado, sem qualquer solução por parte da recorrente, não obstante ter cumprido rigorosamente todas as obrigações contratuais a que estava sujeito.

A sucessão de encaminhamentos a oficinas mecânicas, a ausência de efetiva solução do problema, a postura negligente e desidiosa da recorrente e a necessidade de o consumidor arcar, de seu próprio bolso, com despesas significativas para conserto do veículo caracterizam situação que transcende o mero dissabor, configurando inequívoca violação à dignidade do consumidor e aos seus direitos fundamentais.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido, de forma reiterada, a configuração de dano moral em situações análogas, em que o fornecedor de serviços demonstra descaso e desrespeito para com o consumidor, frustrando suas legítimas expectativas e causando-lhe transtornos que excedem o tolerável.

Nesse sentido, a indenização por danos morais não possui caráter exclusivamente compensatório, ostentando também função pedagógica e punitiva, destinada a desestimular a reiteração de condutas lesivas aos direitos dos consumidores e a promover a adoção de práticas empresariais mais diligentes e respeitosas.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, a sentença recorrida fixou o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se revela justa, razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se: (i) a gravidade da conduta do ofensor; (ii) a extensão do dano experimentado pela vítima; (iii) a capacidade econômica das partes; (iv) o caráter pedagógico-punitivo da medida; e (v) a necessidade de evitar o enriquecimento sem causa do ofendido.

No caso em comento, o valor arbitrado pelo juízo a quo atende satisfatoriamente a todos esses parâmetros, mostrando-se suficiente para compensar o sofrimento experimentado pelo recorrido, sem gerar-lhe enriquecimento indevido, e adequado para sinalizar à recorrente a necessidade de aprimoramento na prestação de seus serviços, coibindo a reiteração de condutas semelhantes.

Ademais, o montante fixado encontra-se em consonância com os precedentes jurisprudenciais desta Turma Recursal e dos Tribunais Estaduais em casos análogos, revelando-se comedido e equilibrado.

Assim, não merece acolhida o pedido subsidiário de redução do quantum indenizatório, devendo a condenação ser mantida nos exatos termos em que proferida.

Por todo o exposto, a sentença recorrida merece ser integralmente mantida, por revelar-se juridicamente irrepreensível e encontrar-se em perfeita consonância com as provas dos autos, com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios.

A aplicação do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, segundo o qual
"a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica"
, mostra-se perfeitamente adequada ao caso concreto, uma vez que o juízo de origem apreciou de forma exauriente e fundamentada todas as questões controvertidas, não havendo elementos novos capazes de ensejar a reforma do julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/95,
CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO
interposto por
ASSEGURAR CLUBE DE BENEFÍCIOS
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)